Tribunal: TJPA
Processo: 0813864-24.2022.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0813864-24.2022.8.14.0006

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RECORRIDO: FABRICIO BARROS DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. TER EM DEPÓSITO.

RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE E DO DOMICÍLIO. NÃO VERIFICADAS. FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL E INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO PELOS POLICIAIS. DIREITO A NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO E A ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO NÃO VIOLADOS. FLAGRANTE DELITO CARACTERIZADO. DECISÃO PRIMEVA CASSADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1. O crime de tráfico de drogas nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, constitui crime permanente. Assim, configurar-se-á o flagrante enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator.

2.

Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 280), A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo durante o período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, ainda que posteriormente.

3. Para a decretação da prisão preventiva é necessária a presença de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva (
fumus comissi delicti)
e o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
), nos termos do art. 312 do CPP. Presente tais requisitos, a custódia cautelar é medida que se impõe.

4. Decisão de primeiro grau cassada. Prisão preventiva decretada. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso e dar total provimento para cassar a decisão do juízo de primeiro grau

e decretar a prisão preventiva em desfavor do recorrido
, nos termos do voto da Desembargador Relator.

Julgado na _____ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no plenário virtual, no dia ________ de _______ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargador (a) __________________________________

Belém, ___ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0813864-24.2022.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROMOTOR DE JUSTIÇA AMARILDO DA SILVA GUERRA

RECORRIDO: FABRÍCIO BARROS DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORA PÚBLICA LISIANE DE SÁ ROCHA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a decisão proferida na audiência de custódia, em 27/07/2022, pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua-PA, que relaxou a prisão em flagrante do custodiado, ora recorrido,
FABRÍCIO BARROS DOS SANTOS,
por entender que a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas (ter em depósito), prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, estaria baseada em prova ilícita, qual seja, que o interrogatório do acusado fora realizado pelos policiais sem observância da garantia constitucional de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si (ID-13208120).

Em suas razões, o Órgão Ministerial pugna pela homologação da prisão em flagrante do recorrido e conversão em prisão preventiva, por entender que a prisão realizada pelos policiais militares se revestiu das formalidades legais, não havendo que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que a decisão seja mantida em sua integralidade. Ademais, requer a declaração de nulidade da prova da materialidade delitiva, bem como o trancamento da presente ação penal por ausência de justa causa.

Em juízo de retratação, a decisão guerreada foi mantida em todos os seus termos (ID-13208130).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID-13622224). No que tange às contrarrazões, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso adesivo tendente a discutir o trancamento da ação penal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

Belém, ___ de _______________ de 2024

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

1.

DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Entendo que a decisão de relaxamento da prisão em flagrante do recorrido merece ser cassada. Vejamos.

Como é cediço, para que seja configurado flagrante delito é necessário que a situação fática se amolde a umas das espécies de flagrantes previstas no art. 302 do Código de Processo Penal (CPP). Além disso, tratando-se de infração permanente, o art. 303 do CPP prescreve que o agente estará em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

Nessa linha, o crime de tráfico de drogas, nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, invariavelmente trata-se de crime permanente. Dessa forma, configura-se o flagrante, enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator. Nesse sentido é o entendimento desta Corte,
verbis:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE BUSCA DOMICILIAR ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. TESTEMUNHO POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO CONTENDO A APREENSÃO 367,0 G (TREZENTOS E SESSENTA E SETE GRAMAS) DE ‘MACONHA”. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O crime de tráfico de drogas, na modalidade “guardar” e “ter em depósito”, dentre outros verbos nucleares, tem caráter permanente; logo autorizada está a prisão em flagrante delito,

nos termos do art. 303 do CPP
, e, por conseguinte, a busca domiciliar, sem consentimento do morador ou determinação judicial, consoante disposto no art. 5º, XI, da CRFB. No caso, não se cogita de ilicitude da prova ou de irregularidade no flagrante quando se observa que o ingresso dos policiais na residência, na qual foram as drogas localizadas, foi motivado por denúncias anônimas da ocorrência de tráfico no endereço, bem como por meio de consentimento do morador, conforme testemunho de policiais que participaram da diligência, que apontaram depoimentos coesos colhidos em juízo.

[...]

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004192-27.2020.8.14.0028 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/12/2022)

Nessa esteira, analisando detidamente o Auto de Prisão em Flagrante, verifiquei que os depoimentos dos policiais, ANTÔNIO NELSON DE OLIVEIRA CORRÊA, DIEGO DOS SANTOS NERI e MARCELO GEORGE SILVA DE SOUZA, foram unânimes em afirmar que, no dia 25/07/2022, por volta das 11h40, quando estavam em ronda, em frente a um terreno baldio, no Conjunto Jader Barbalho, bairro do Aurá, na cidade de Ananindeua-PA, avistaram o acusado em atitude suspeita, correndo do local e se posicionando em frente ao seu barraco, fato que os motivou a abordá-lo.

Dessa forma, constata-se de plano que houve fundada suspeita para a atuação policial, não havendo que se falar em violação da intimidade do recorrido, uma vez que a abordagem policial foi justificada pela atitude suspeita do recorrido que, ao avistar a viatura da polícia militar, saiu correndo, sugerindo que algo ilegal poderia estar ocorrendo, sobretudo, por ser se tratar de local onde é frequente a comercialização ilícita de entorpecentes.

Ademais, no momento da abordagem, o recorrido confessou ser traficante e levou os policiais até o local onde a droga estava escondida, a saber, 100 (cem) porções de substância revestidas em material plástico que, segundo o Laudo Toxicológico Provisório (ID-13208116), trata-se de
benzoilmetilecgonina
(cocaína), pesando 30 (trinta) gramas.

Portanto, a partir desses fatos, verifico que o recorrido se encontrava em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”, nos termos do art. 303 do CPP c/c art. 33, da Lei 11.343/2006.

Noutro giro, consta do Inquérito Policial (ID-13208128) que o acusado foi cientificado das suas garantias constitucionais, entre estas, de permanecer em silêncio e não produzir provas contra si, bem como de constituir advogado para assisti-lo durante a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante. Dessa forma, não houve violação a tais direitos.

Em relação à suposta violação de domicílio, é oportuno salientar que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo durante o período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente. Nesse sentido é a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), em sede de repercussão geral (Tema 280), vejamos:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Sobre a matéria, a jurisprudência do STJ é no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA
.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No julgamento do RE n.º 603.616/RO (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.
2.
Hipótese em que há justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, pois, após denúncias de que um indivíduo estaria vendendo drogas em seu estabelecimento comercial, o paciente foi abordado em frente ao local, isto é, em via pública, e após revista pessoal, com ele foram localizados duas buchas de maconha. Em continuidade às diligências, foram encontrados, já no imóvel, 141g de maconha e instrumentos comumente utilizados na comercialização da droga (um rolo de papel filme e uma balança de precisão).
3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

No caso em comento, o ingresso dos policiais na residência do apelado, caso tenha ocorrido, fora plenamente justificado pelo estado de flagrância. Conforme consta do Inquérito Policial, o recorrido confessou que tinha droga em depósito e a entregou aos policiais. Sendo assim, a situação fática justificaria o ingresso dos policiais na residência do apelado, haja vista que lá poderiam ser encontradas mais substâncias entorpecentes guardadas, bem como materiais, objetos e apetrechos típicos da traficância.

Por todo o exposto, não vislumbro nenhuma ilegalidade na prisão em flagrante do recorrido. Sendo assim, não seria o caso de relaxamento da segregação por violação à intimidade, por desrespeito à inviolabilidade do domicílio, ao direito constitucional de não produzir provas contra si e de fazer-se assistir por advogado.

2.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Visualizo que é o caso de decretação de prisão preventiva do recorrido.

Inicialmente, esclareço que para a decretação da prisão preventiva é necessário a presença de

indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva (
fumus comissi delicti)
e o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis),
nos termos do art. 312 do CPP.

No presente caso, há indícios suficientes que o recorrido tenha cometido o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, na modalidade “ter em depósito”, bem como está presente a prova da materialidade delitiva, conforme Laudo Toxicológico Provisório (ID-13208116).

Quanto ao
periculum libertatis,
dispõe a norma processual acima destacada que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal”.

.
No caso em apreço, enxergo que a quantidade da droga apreendida, bem como sua natureza (cocaína), que possui elevado poder viciante, associadas à forma em que o material entorpecente foi encontrado, isto é, fracionado em 100 (cem) porções, revelam a gravidade concreta da conduta do agente, apta a justificar sua prisão preventiva

Portanto, a custódia preventiva revela-se como medida mais adequada para garantia da ordem pública. Nesse sentido é a Jurisprudência das Cortes Superiores,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CAUTELA EXTREMA. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo. Atrai-se à hipótese o impeditivo do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que só é ultrapassado se a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 652.004/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 22/4/2021.)

Sendo assim, presentes os requisitos legais, decreto a prisão preventiva do recorrido.

3 – CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE TOTAL PROVIMENTO
para
CASSAR A DECISÃO
que
relaxou da prisão em flagrante do recorrido e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
FABRÍCIO BARROS DOS SANTOS
, nos termos da fundamentação, expedindo-se
oportunamente o mandado de prisão.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2024.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 08/05/2024